Tribunal: TJDFT
Processo: 0702900-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por SHIRLEI XAVIER DE SOUZA (ID 36920319) contra o acórdão proferido no Agravo de Instrumento (ID 36546177), cuja ementa recebeu a seguinte redação: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIDA EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Os honorários referentes à impugnação do cumprimento de sentença parcialmente acolhida pelo reconhecimento do excesso de execução devem ser fixados em benefício do agravante/executado. 2. Entendimento diverso possibilitaria aos credores criarem excesso de execução de forma intencional, tão somente para forçar a parte contrária a apresentar a impugnação e, com isso, serem favorecidos com honorários sobre todo o valor executado. 3. Reconhecido o excesso de execução, deve-se aplicar o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 410), ainda sob a vigência do CPC/73, de que “apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, §4o, do CPC”. 4. Em razão do princípio da causalidade, o responsável pela instauração da impugnação deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária. 5. Recurso conhecido e provido. Na petição de ID 38180154 a embargante/agravada requer dos embargos de declaração, tendo em vista a renúncia nos autos origem da matéria referente ao índice de correção monetária. É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Feitas essas considerações, HOMOLOGO o pedido de desistência dos embargos de declaração para que produza seus efeitos, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Comunique-se o juízo recorrido. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora